Tribunal: TJBA
Processo: 0563279-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563279-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPIRATININGA LOGISTICA E LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PAULO SANCHES CAMPOI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULO SANCHES CAMPOI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EMBARGOS OPOSTOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PLANILHAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face do acórdão que negou provimento à apelação principal e deu provimento parcial à apelação adesiva interposta por TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA., com fins de prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

2.

A suposta omissão sobre o ônus da prova (art.373, I, do CPC) não se configura, porquanto o acórdão embargado tratou expressa e fundamentadamente da questão probatória, reconhecendo que a ausência de prova plena quanto ao
quantum debeatur
não implica improcedência da demanda quando reconhecido o direito, sendo cabível a condenação genérica com liquidação por artigos, nos termos do art.509, §2º, do CPC, instrumento processual adequado à hipótese em que o
an debeatur
está reconhecido, mas o
quantum
depende de produção probatória individualizada na fase própria.

3.

Não há contradição entre a dispensa da correlação com decisões judiciais trabalhistas e os arts.434 do CPC e 884 do Código Civil. O acórdão manteve a exigência de prova individualizada na liquidação — mediante planilhas discriminativas, comprovantes de pagamento e escalas de trabalho —, limitando-se a afastar requisito adicional não previsto no reconhecimento efetuado pela própria devedora no Relatório de Ocorrências nº 190/2014. O veto ao enriquecimento sem causa foi, ademais, expressamente abordado no julgado embargado. A impugnação genérica dos valores, desacompanhada de planilhas alternativas, atrai para o réu o ônus da prova do fato modificativo (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

4.

A distribuição da sucumbência na proporção de 30% para a autora e 70% para a ré foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, considerando a sucumbência recíproca verificada nos recursos interpostos por ambas as partes e o fato de que a apelação principal da embargante foi integralmente desprovida, com provimento parcial apenas da apelação adesiva da contraparte, inexistindo omissão quanto ao art. 86 do CPC.

5.

Os embargos de declaração opostos com o propósito de rediscutir o mérito ou reformar a decisão embargada não se prestam a tal finalidade, sendo inadmissível a utilização do recurso como sucedâneo de outros meios processuais. Não obstante, por força do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os arts. 373, I, 434 e 86 do Código de Processo Civil e art. 884 do Código Civil, suscitados pela Embargante.

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0563279-26.2016.8.05.0001, originários da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, figurando como Embargante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e como Embargada TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.